Tribunal: TJDFT
Processo: 0711092-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de reintegração do Autor nos quadros da Secretaria de Estado de Saúde. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Defiro a gratuidade da justiça ao autor. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para a sua reintegração aos quadros da Secretaria de Estado de Saúde. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O pedido de reintegração tem natureza satisfativa, acarretando diversos reflexos administrativos e financeiros, dentre os quais o pagamento de vencimentos em razão do exercício do cargo e esgota o objeto do feito, portanto, incabível a tutela provisória. O artigo 1o da Lei no 9494/1997 e artigo 7o, § 2o e 5o da Lei no 12.016/2009 veda a concessão de antecipação da tutela para pagamento de qualquer natureza. Destaca-se que a constitucionalidade do artigo 1o da Lei no 9.494/1997 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 4, portanto, há expressa vedação legal para a pretensão da autora. Cumpre destacar que a referida norma aplica-se ao presente caso, conforme artigo 1059 do Código de Processo Civil. O § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece um requisito negativo para o caso da tutela de urgência, qual seja a irreversibilidade, que impede a sua concessão e, neste caso, constato que isso ocorre, pois há risco de dano reverso, pois o pagamento pretendido tem natureza alimentar e, por isso, não poderia ser devolvido no caso de improcedência do pedido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei. " O Agravante narra, em síntese, que foi instaurado um processo administrativo disciplinar (PAD) pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES) para apurar suposta conduta inadequada no uso do sistema SISREG, diante da criação de dois perfis e e de autorização de exames sem seguir os critérios estabelecidos. O Recorrente argumenta que, na época dos fatos, não havia clareza sobre os critérios para o uso do sistema SISREG. Assinala que o Complexo Regulador estava em fase de implementação e que não existiam normas claras ou procedimentos definidos para a utilização do sistema. Além disso, a SES não ofereceu treinamento adequado sobre o uso do SISREG, o que o levou a criar um perfil de médico regulador acreditando ser o procedimento correto. Diz, ainda, que possuía o perfil de Administrador Municipal devido às suas funções de controle de agenda de exames, sendo responsável por dar baixa nos exames realizados para que fossem faturados. Argumenta também que a penalidade de demissão aplicada a ele viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, já que nunca teve qualquer punição anterior e sempre prestou bons serviços à administração pública, sendo reconhecido por sua probidade e eficiência, além de incidirem várias circunstâncias atenuantes, como o desconhecimento justificável de norma administrativa e o estado emocional abalado devido à necessidade de cuidados médicos de familiares próximos. Ao final, pede a concessão de liminar para suspender sua demissão, com a reintegração aos quadros da SES no cargo anteriormente ocupado e, no mérito, a confirmação da liminar. Recorrente isento do preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. De fato, a antecipação da tutela é exceção ao contraditório perfeito e somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível. Os argumentos trazidos pelo Recorrente exigem maior incursão no mérito da demanda, ainda mais levando em consideração, tal como ponderado pela MMa. Juíza, que o pedido de reintegração impõe diversos reflexos financeiros, dentre eles o pagamento de remuneração, de caráter alimentar, e, portanto, irreversível em caso improcedência do pedido. Neste ponto, o caso exige ampla dilação probatória para as medidas pretendidas. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 25 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator